Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação REVISIONAL DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ESTATUTO DA ADVOCACIA. RECURSO CONHECIDO parcialmente E, na parte conhecida, PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. ANULADA.
1. Tanto a parte processual sucumbente quanto o terceiro prejudicado deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância, ou seja, de utilidade de um eventual provimento recursal, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, do CPC. 1.1. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício para reconhecer esta inexistência quanto a questão afeta a aludido declínio de competência do Juízo de origem, pois não houve resolução correlata na decisão agravada. 1.2. Recurso conhecido parcialmente, ou seja, apenas quanto a questão de indeferimento de cumprimento de sentença nos próprios autos da ação de conhecimento.
2. A legislação possibilita ao advogado, de acordo com a sua própria conveniência, requerer o cumprimento de sentença tanto nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios quanto em autos apartados, nos termos do art. 24, caput e § 1o, da Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Error in procedendo. Decisão agravada anulada. Determinado o regular processamento do cumprimento de sentença promovido na origem.